Tribunal: TJDFT
Processo: 0755231-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO MANTIDO EM SENTENÇA. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E MULTIPROFISSIONAL, PORÉM TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em desfavor de sentença que indeferiu o pedido de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidadez.
II. Questão em Discussão
2. A questão posta em discussão gira em torno de determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez à apelante.
III. Razões de Decidir
3. Para fins de concessão de benefício acidentário, é necessária, além da constatação da inaptidão funcional, a presença de três elementos que permitam caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: o evento danoso, a lesão e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91.
4. Por auxílio-doença acidentário entende-se o benefício devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho e ou doença ocupacional (art. 61 da Lei no 8.213/91).
4.1. Por sua vez, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário sui generis, de natureza indenizatória, que não substitui os salários de contribuição ou os ganhos habituais do trabalhador, o qual deixou de exercer suas atividades principais em decorrência da constatação de incapacidade laborativa, restando, porém, resíduo laboral para ser empregado em outra atividade, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
4.2. Será concedida a aposentadoria por invalidez se o quadro clínico apresentado pelo segurado for insuscetível de recuperação, ou seja, quando constatado o caráter permanente e total da incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 42, caput, da Lei 8.213/91.
5. Conquanto reconhecido o direito à percepção do auxílio-doença acidentário, não há se falar em conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que não constatada a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 129, I; Lei no 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 42, 59, 61, 86, 129, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418293, 07012248020218070015; Acórdão 1418291, 07042517120218070015; Acórdão 1395176, 07024095620218070015; Acórdão 1336077, 07102763720208070015.